Tribunal: TJPA
Processo: 0810900-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810900-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DANIEL DE ABREU FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE – FATO PRESENCIADO PELA MÃE DA MENOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiros dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Hallan Reis Antonio José, em favor do nacional MANOEL DANIEL DE ABREU FREITAS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 15/10/2020, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo Crime de nº 0800520-66.2020.8.14.0031.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão cautelar “ ...
devido ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
e o não oferecimento da inicial acusatória.” <sic>.

Sustenta que ele goza de condições favoráveis, requerendo a concessão de medida liminar para responder ao feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na
Id 3956863, em razão de meu afastamento funcional, o e. Des. Raimundo Holanda Reis, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3981594, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4019480.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MANOEL DANIEL DE ABREU FREITAS,
acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, sustentando a tese de excesso de prazo na formação de sua culpa em razão da demora na conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia.

Pelos documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado pela suposta prática de atos libidinosos, tendo como vítima uma criança de 04 (quatro) anos de idade, fato presenciado e denunciado pela mãe da menor, que é vizinha do paciente, e ocorrido no dia 15/10/2020.

Muito embora a impetração apresente linha redacional conflitante, ao sustentar à ausência de fundamentação em crime de tráfico e, portanto, diverso do caso posto em discussão, Id 3937291 – Pág.5, assento que o crime de estupro de vulnerável causa profundo abalo psicológico na vítima, principalmente quanto o agente se aproveita da relação de confiança familiar para perpetrar os atos e, portanto, é um fundamento idôneo para decretação da custódia preventiva.

Sob o alegado excesso de prazo sustentado na impetração, creio que,

apesar da garantia constitucional assegurar às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), eventual demora para a conclusão dos atos processuais deve levar em consideração o princípio da razoabilidade, sopesados com a peculiaridade do caso concreto e, nesse sentido, sua aferição não se prende pela simples análise dos prazos previstos em lei.

Desse modo, pelas informações prestadas pelo juízo, Id 3981594, a prisão cautelar do paciente ocorreu no dia 15/10/2020 e feito segue seu trâmite regular, não se evidenciando qualquer retardo abusivo ou injustificável que indique desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aptos a ensejar o relaxamento da prisão cautelar do paciente e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4. Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, conheço do writ o denego, acompanhando manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 05/12/2020